Tribunal: TCU
Processo: 024.050/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1872/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Itália Participações S.A. acerca de possível vício de motivação da Nota Técnica 1/2020/DIMAT/COMPAP/CGRL/SPOA/SE, elaborada no âmbito do Ministério da Infraestrutura (Minfra) para fundamentar a resilição de Contrato de Locação 9/2017, firmado entre a União, por intermédio daquele órgão, e a representante. Considerando que a suposta antieconomicidade na decisão do Minfra pela resilição da avença possui como argumento central a gestão de contratos de locação da Valec e da EPL, empresas públicas vinculadas àquela pasta, sem considerar a autonomia administrativa, operacional e financeira dessas estatais, o que se mostra em desacordo com a estrutura administrativa e organizacional prevista no Decreto-lei 200/1967; considerando que a questão relativa ao subdimensionamento dos custos decorrentes da rescisão contratual foi tratada no Processo TC Processo 040.277/2019-4 (rel. min. Bruno Dantas), apensado aos presentes autos, por meio do Acórdão 262/2020-TCU-Plenário ; considerando que se discutem no TC Processo 006.593/2017-8 (rel. min. Bruno Dantas) indícios de antieconomicidade na execução do Contrato 9/2017, matéria conexa à deste feito, o que enseja o seu apensamento àquele; e considerando que a representante formulou pedido de ingresso nos autos na condição de interessada, sustentando, para tanto, que a sua participação nos atos concernentes ao contrato seria fundamental para subsidiar a manifestação desta Corte (peça 23); considerando que o entendimento predominante na jurisprudência do TCU é no sentido de que: " (...) a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados" ( Acórdão 186/2016-TCU-Plenário , rel. min. Walton Alencar Rodrigues); e "Eventual contribuição do representante para o deslinde dos autos, mediante apresentação de informações adicionais, não é razão suficiente para habilitá-lo como parte no processo, uma vez que o TCU dispõe de meios próprios para averiguar os fatos, podendo promover diligências ou inspeções nos órgãos e entidades sob a sua jurisdição ( Acórdão 2586/2018-TCU-Plenário , rel. min. Bruno Dantas); considerando, por fim, que a representante não demonstra, objetivamente, qual seria o eventual prejuízo na sua esfera de direitos, decorrente da deliberação deste tribunal, o que afasta qualquer possibilidade de acolhimento do pleito, ainda que de forma excepcional; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, §1°, da Lei 8.666/1993, e considerá-la improcedente; b) indeferir os pedidos de concessão de medida cautelar, ante a ausência de probabilidade do direito, e de habilitação processual na condição de interessada; c) dar ciência do presente acórdão à representante e ao Ministério da Infraestrutura; d) apensar o presente processo ao TC Processo 006.593/2017-8 . 1. Processo TC- Processo 024.050/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Itália Participações S.A. (CNPJ 12.625.971/0001-06). 1.3. Unidade: Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marcus Vinicius Furtado Coêlho (OAB/DF 18.958) e outro, representando Itália Participações S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.